Tribunal: TJDFT
Processo: 0015343-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015343-11.2016.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO JOSÉ DE DEUS, JOAQUIM DE SOUZA CALDAS, JOÃO PEREIRA DE SOUZA, JOÃO MARCAL RIBEIRO, FABRÍCIO DA SILVA SOUZA, JOSEMAR DA SILVA SOUZA, EDVAN BATISTA DE SOUZA (HERDEIRO JOAQUIM BATISTA DE SOUZA), JEFERSON DA SILVA SOUZA, JOSE DE JESUS BATISTA, FABIANO DA SILVA SOUZA, YEDA DA SILVA SOUZA, MARIA ABADIA BATISTA DE SOUZA, CIRLENE BATISTA DE SOUZA, HILDEJARDES RODRIGUES RIBEIRO, HILDEIJANETE RODRIGUES RIBEIRO ROQUETE, HILDEIJANES RODRIGUES ALVES, WELLINGTON RODRIGUES RIBEIRO, MARIA DAS DORES BARBOSA DOS SANTOS SOUZA, MAICON LUCAS DA SILVA SOUZA RECORRIDOS: CREUSA MARIA RESENDE (HERDEIRA JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), ELIZABETH NERY DE OLIVEIRA (HERDEIRA DE JOAQUIM MACHADO RESENDE FILHO), INDEFINIDO (FILHO DE JOAQUIM FERREIRA MARTINS), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE OS VENCIMENTOS ATUAIS. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Apesar da ausência de previsão literal no art. 485 do CPC/1973, em interpretação teleológica do dispositivo, é possível o ajuizamento da ação rescisória contra decisão interlocutória, devendo a expressão “sentença de mérito” ser considerada como toda decisão judicial que faça juízo sobre o direito material objeto da demanda. 2. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula 106/STJ). 3. Deve ser rescindida a decisão proferida em cumprimento de sentença por ofensa à coisa julgada, ao determinar que a incorporação dos percentuais de expurgos inflacionários fosse calculada sobre os vencimentos atuais dos exequentes, e não sobre os vencimentos por eles recebidos à época, como constou da sentença transitada em julgado. 4. Julgou-se procedente a ação rescisória. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à decadência (artigo 970 do CPC), à inadequação da via eleita, bem como em relação à suposta incidência da Súmula 343 do STF, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030